Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-64.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017799-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARACANA ENERGETICA S/A - CNPJ: 08.032.643/0001-29 (AGRAVANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CLAUDIA CIOTTI FRIAS - CPF: 374.859.428-32 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEANDRO DA SILVA COSTA DE MIRANDA - CPF: 055.739.916-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CIPRIANO - CPF: 080.557.877-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.803.773/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.050.611/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO LEME ASPRINO NETO - CPF: 182.711.788-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JORGE COELHO DE GOUVEA - CPF: 281.804.705-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO .

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA QUE INDICA PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS COMO DEVEDORES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ART. 135 DO CTN. TEMA 103 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DIALÉTICA RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1-

Trata-se de agravo interno interposto por empresa executada em embargos à execução fiscal, na qual se discute a validade da cobrança de penalidade aplicada por suposta irregularidade na escrituração fiscal digital, com base em CDA que inclui a pessoa jurídica e seus sócios como responsáveis tributários.

II.

Questão em Discussão

2 - A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão monocrática que, com fundamento no Tema 103 do STJ, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos, rejeitando as alegações de nulidade da sentença, ilegitimidade do sujeito passivo, ausência de entrega de obrigações acessórias e aplicação de penalidade mais gravosa.

III.

Razões de Decidir

3 - A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência pacificada do STJ, segundo a qual, havendo menção aos sócios na CDA, é deles o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN para fins de excludente de responsabilidade.

4 - A agravante, por sua vez, não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade da CDA com prova inequívoca, tampouco apresentou impugnação específica aos fundamentos do decisum, limitando-se a repetir argumentos já examinados.

5 - Inexistente qualquer vício de nulidade processual ou cerceamento de defesa.

IV.

Dispositivo e Tese.

6 - Agravo interno conhecido e desprovido
.

- "
É legítima a inclusão de sócios na Certidão de Dívida Ativa, ainda que a execução tenha sido ajuizada contra a pessoa jurídica, cabendo aos corresponsáveis demonstrar que não incorreram nas hipóteses do art. 135 do CTN.
"

(STJ, Tema Repetitivo 103 – REsp 1.104.900/ES)

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto por MARACANÃ ENERGÉTICA S/A
contra a
decisão monocrática
proferida por este Relator que, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência
dos embargos à execução fiscal n.º 1017799-64.2022.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, os embargos à execução fiscal foram opostos em face da Execução Fiscal n.º 1003276-47.2022.8.11.0041, movida para cobrança de créditos tributários inscritos na
CDA n.º 2021378619
, decorrentes da aplicação de
penalidade por “irregularidade na escrituração de livros fiscais”
, com base nas Notificações de Lançamento n.ºs 193435/55/101/2013 e 187252/55/101/2013. Tais autos de infração tiveram por base a suposta ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa aos períodos de janeiro a junho de 2012.

A embargante sustentou, desde o início, que
a filial à qual se referem os lançamentos já havia sido encerrada em maio de 2012
, conforme comprovado nos autos com documentos da JUCEMAT e da SEFAZ/MT. Alegou que
a entrega da escrituração fiscal foi regularmente realizada pela matriz da empresa
, conforme orientação administrativa recebida à época. Requereu, ainda, a aplicação do
princípio da retroatividade benigna
(art. 106, II, “c”, do CTN), ao fundamento de que a legislação vigente à época da inscrição em dívida era mais favorável ao contribuinte.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes os embargos
, reconhecendo a
presunção de legitimidade da CDA
, a
legitimidade passiva dos sócios
cujos nomes constam no título executivo e a
ausência de provas robustas
por parte da embargante para infirmar as presunções legais. Ainda, afastou a alegação de nulidade da CDA e entendeu não ser possível à empresa embargante defender interesses de terceiros (corresponsáveis) sem expressa autorização legal.

Inconformada, a embargante interpôs
recurso de apelação
, reiterando os seguintes alegando os seguintes pontos: nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita; erro na identificação do sujeito passivo, considerando-se a baixa da filial; entrega regular da obrigação acessória pela matriz; aplicação de penalidade com base em lei revogada; ausência de oportunidade para produção de prova; e a indevida inclusão de corresponsáveis e cobrança de juros e correção acima da Selic.

A decisão monocrática agravada
negou provimento à apelação
, mantendo a sentença pelos seus fundamentos. Aplicou-se, com base no art. 932, IV e V, do CPC, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 103 (REsp 1.104.900/ES)
, segundo o qual a presença do nome do sócio na CDA
autoriza sua responsabilização
, cabendo-lhe demonstrar a ausência de conduta dolosa ou culposa prevista no art. 135, III, do CTN.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta que a decisão monocrática: foi omissa quanto à análise das teses recursais; desconsiderou a documentação juntada que comprovaria a entrega da EFD pela matriz; manteve suposta nulidade da sentença de primeiro grau; ignorou o princípio da retroatividade benigna; e não examinou a alegada ilegitimidade passiva da filial extinta.

Requer, ao final,
o acolhimento do agravo interno com o provimento da apelação
, reformando-se a sentença para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, ou, alternativamente, a decretação da nulidade da sentença para reabertura da instrução.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, sustendo: ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, §1º); presunção de legitimidade da CDA e correta inclusão dos corresponsáveis; inexistência de nulidade na sentença ou cerceamento de defesa; e correta aplicação da jurisprudência do STJ, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos sócios indicados na CDA.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

O recurso deve ser
conhecido
, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por MARACANÃ ENERGÉTICA S/A
contra a r. sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
opostos em face da
Execução Fiscal n.º 1003276-47.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de débito constante na
Certidão de Dívida Ativa n.º 2021378619
, concernente a penalidade aplicada por
irregularidade na escrituração fiscal digital (EFD)
, referente ao período de
janeiro a junho de 2012
, relacionada à filial CNPJ nº 08.032.643/0002-00.

A r. sentença reconheceu a
presunção de liquidez e certeza da CDA
, bem como a
legitimidade da execução em face da empresa e dos sócios ali nominados
, julgando improcedentes os embargos e condenando a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A agravante no recurso de apelação sustentou, em sede de preliminar, a
nulidade da sentença por omissão e julgamento citra petita
, ao argumento de que o juízo a quo teria deixado de analisar: a alegação de erro na identificação do sujeito passivo; a entrega da EFD pela matriz; a aplicação retroativa da norma mais benéfica (art. 106, II, “c”, CTN); e por fim o pedido de produção de provas.

No entanto,
tais alegações não procedem
. A r. sentença enfrentou, de forma suficiente, as questões centrais dos embargos, ainda que de forma concisa, estando devidamente motivada nos termos do art. 489, §1º do CPC.

No que tange à suposta omissão, é pacífico que o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base nos elementos relevantes dos autos. Ademais,
a matéria devolvida à apreciação recursal se encontra madura
, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

Do Mérito

A agravante sustenta, em síntese: 1. Que a filial indicada na CDA foi extinta antes da inscrição em dívida ativa; 2. Que a obrigação acessória (EFD) foi regularmente cumprida pela matriz; 3. Que houve
erro na identificação do sujeito passivo
, maculando o lançamento; 4. Que a inclusão dos sócios é indevida; 5. Que a penalidade deveria observar o princípio da
retroatividade benigna
; 6. Que houve
cobrança de juros superiores à SELIC
; e 7. Que houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

2.1 – Da alegada extinção da filial e erro no sujeito passivo

Embora a empresa afirme que a filial foi formalmente encerrada em
10 de

maio de 2012
, os
fatos geradores
da penalidade (omissão na entrega da EFD)
ocorreram de janeiro a junho daquele ano
, portanto
ainda durante a vigência do estabelecimento
.

A
identificação do sujeito passivo deve ser aferida no momento da ocorrência do fato gerador
, não na data posterior da inscrição em dívida ativa. Assim,
não há vício de nulidade na CDA nem na execução fiscal
por suposta irregularidade cadastral superveniente.

2.2 – Da entrega da EFD pela matriz

A tese de que a matriz teria entregue os arquivos fiscais da filial
não elide o dever da filial de cumprir diretamente a obrigação acessória
, nos termos da legislação tributária. Ainda que tenha havido orientação administrativa informal,
não houve prova de anuência expressa da autoridade fiscal
para que essa substituição fosse aceita como válida para fins de cumprimento normativo.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a

alegação de erro material na indicação do sujeito passivo não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA, cabendo à parte interessada o ônus da prova inequívoca do vício.
Verbis
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLANO COLLOR II. CONGELAMENTO DE PREÇOS. COBRANÇA DE PREÇO SUPERIOR AO CONGELADO. MULTA ADMINISTRATIVA.
AUTORA QUE ALEGA VÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CUJA NULIDADE POSTULA SEJA DECLARADA. RÉU QUE, SEM ALEGAR FATO NOVO, DEFENDE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
. CPC, ART. 333, I. I - Ao autor cabe o ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito; ao réu cabe a prova dos novos fatos que alegar, sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. II -
No caso, a recorrida ajuizou ação que denominou anulatória de débito, alegando na petição inicial a invalidade do processo administrativo que culminou na imposição de multa. Haveria, portanto de provar o fato que redundaria no seu alegado direito de não ser multado, afastando, assim, a presunção de legalidade do ato administrativo
.
Não tendo provado o vício que entendia inquinar o processo administrativo, este é válido e produz efeitos, não sendo exigível da administração recorrente fazer prova que contrarie os fatos alegados pela outra parte. III - Recurso especial provido
. ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Os Srs. Ministros LUIZ FUX e DENISE ARRUDA votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI e, ocasionalmente, o Sr. Ministro JOSÉ DELGADO. Custas, como de lei. Brasília(DF), 23 de maio de 2006 (data do julgamento). MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator
(REsp 813.799/MG, (2006/0016955-1) Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19.06.2006). (grifo)

N
o mesmo sentido a matéria encontra-se pacificada na súmula 392 do STJ, que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a decisão de primeira instância, quando ser tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação ou mesmo a substituição dos sujeitos passivo da execução, quando essa implica em modificação do lançamento.

2.3 – Da inclusão dos sócios como corresponsáveis

A CDA em exame
já contém a indicação nominal dos sócios corresponsáveis
, conforme dispõe o art. 135, III, do CTN. Nesses casos,
não há que se falar em redirecionamento da execução
, e sim em cobrança conjunta, sendo ônus da parte executada demonstrar a ausência dos requisitos legais para a responsabilização, o que
não foi feito nos autos
.

Corroborando ainda, segue firme o entendimento do STJ no
Tema 103 (REsp 1.104.900/ES)
, no sentido de que se a execução é proposta contra pessoa jurídica e seu sócio consta da CDA, é dele o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade tributária. Vejamos:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Eliana Calmon, Francisco Falcão, Teori Albino Zavascki e Castro Meira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Compareceu à sessão o Dr. André Luis Garoni de Oliveira, pelo recorrido.
REsp

1104900

/ ES

RECURSO ESPECIAL
2008/0274357-8
. Relatora

Ministra DENISE ARRUDA. Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento 25/03/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418

2.4 – Da retroatividade benigna

A apelante invoca o art. 106, II, “c”, do CTN, sob o argumento de que a penalidade posterior seria mais benéfica. No entanto,
não há nos autos comprovação de que a legislação sancionadora tenha sido alterada de forma favorável
ao contribuinte em momento anterior à constituição definitiva do crédito. Trata-se de alegação genérica, desprovida de base legal ou fática concreta.

2.5 – Da correção monetária e juros

A questão relativa à
utilização de índices superiores à SELIC
já foi superada no âmbito da execução fiscal, sendo pacífico que,
em se tratando de créditos tributários estaduais, é possível a aplicação da legislação local até a uniformização pela Lei Complementar n.º 160/2017
e normas infralegais. De toda forma,
a decisão monocrática já havia determinado a adequação dos índices à SELIC, em atenção à Súmula 392/STJ
.

2.6 – Do alegado cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa carece de fundamento, pois os elementos constantes nos autos permitiam o julgamento antecipado da lide. O juiz não está obrigado a deferir produção de prova que entenda
irrelevante, impertinente ou protelatória
(CPC, art. 370, § único), como no caso dos autos.

Portanto, há que se
destacar que a ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade da CDA e a fragilidade dos argumentos recursais. Tal posicionamento técnico deve ser acolhido, em homenagem ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025